Tribunal: TJMT
Processo: 0015125-14.2014.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015125-14.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1048-09 (APELANTE), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), JOAO BATISTA FERREIRA - CPF: 424.635.051-68 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), NAGIB KRUGER registrado(a) civilmente como NAGIB KRUGER - CPF: 293.388.671-53 (ADVOGADO), TATIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 967.000.091-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 00.831.964/0001-81 (APELADO), ANGELA REGINA NICODEMOS - CPF: 058.891.698-66 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ASSISTENTE), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ASSISTENTE), BANCO SANTANDER BRASIL S/A - CNPJ: 61.472.676/0255-90 (TERCEIRO INTERESSADO), NAGIB KRUGER registrado(a) civilmente como NAGIB KRUGER - CPF: 293.388.671-53 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO TAKASE - CPF: 929.912.701-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), NAGIB KRUGER registrado(a) civilmente como NAGIB KRUGER - CPF: 293.388.671-53 (ASSISTENTE), CARLOS ALBERTO TAKASE - CPF: 929.912.701-87 (ASSISTENTE), CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.471.158/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), TATYANE CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE CARVALHO - CPF: 703.739.571-49 (ADVOGADO), ROBERTO CARLONI DE ASSIS - CPF: 544.519.061-72 (ADVOGADO), TATYANE CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE CARVALHO - CPF: 703.739.571-49 (ASSISTENTE), ROBERTO CARLONI DE ASSIS - CPF: 544.519.061-72 (ASSISTENTE), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0016-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO PESSOA - CPF: 570.402.301-00 (ADVOGADO), FLAVIO AUGUSTO DA COSTA RIBEIRO GARCIA - CPF: 003.848.081-66 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (REPRESENTANTE), MARCELO PESSOA - CPF: 570.402.301-00 (ASSISTENTE), FLAVIO AUGUSTO DA COSTA RIBEIRO GARCIA - CPF: 003.848.081-66 (ASSISTENTE), COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - CNPJ: 76.484.013/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA CRISTINA GRACIANO JASTALE - CPF: 724.349.029-87 (ADVOGADO), MARIA LUCIA DEMETRIO SPARAGA - CPF: 727.028.859-34 (ADVOGADO), ELIZABET NASCIMENTO - CPF: 500.383.709-72 (ADVOGADO), KATIA CRISTINA GRACIANO JASTALE - CPF: 724.349.029-87 (ASSISTENTE), MARIA LUCIA DEMETRIO SPARAGA - CPF: 727.028.859-34 (ASSISTENTE), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ASSISTENTE), BANCO IBM S.A - CNPJ: 34.270.520/0002-17 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO RAYES - CPF: 092.613.528-71 (ADVOGADO), RONALDO RAYES - CPF: 092.613.528-71 (ASSISTENTE), IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA - CNPJ: 33.372.251/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), CANAL MEDICO COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 04.986.706/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDES LUIZ FERREIRA - CPF: 008.362.697-21 (ADVOGADO), EDGARD MARIOTTO - CPF: 012.118.948-19 (ADVOGADO), ALCIDES LUIZ FERREIRA - CPF: 008.362.697-21 (ASSISTENTE), EDGARD MARIOTTO - CPF: 012.118.948-19 (ASSISTENTE), ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP - CNPJ: 36.932.853/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICENTE MONTANO SCARAVELLI - CPF: 468.326.100-68 (ADVOGADO), WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR - CPF: 022.277.351-04 (ADVOGADO), ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA - CPF: 040.171.241-94 (ADVOGADO), JOAO VICENTE MONTANO SCARAVELLI - CPF: 468.326.100-68 (ASSISTENTE), WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR - CPF: 022.277.351-04 (ASSISTENTE), ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA - CPF: 040.171.241-94 (ASSISTENTE), GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. - CNPJ: 03.420.926/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - CPF: 264.670.908-02 (ADVOGADO), ACENATE BANAGOURO DE CARVALHO GONCALVES - CPF: 850.026.901-49 (ADVOGADO), MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - CPF: 264.670.908-02 (ASSISTENTE), ACENATE BANAGOURO DE CARVALHO GONCALVES - CPF: 850.026.901-49 (ASSISTENTE), RAPIDO TRANSPAULO LTDA - CNPJ: 88.317.847/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), WINSTON SEBE - CPF: 167.589.278-49 (ADVOGADO), VITOR CAMARGO SAMPAIO - CPF: 370.426.988-35 (ADVOGADO), WINSTON SEBE - CPF: 167.589.278-49 (ASSISTENTE), VITOR CAMARGO SAMPAIO - CPF: 370.426.988-35 (ASSISTENTE), KADRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 01.030.685/0004-24 (TERCEIRO INTERESSADO), GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), GIORGIO AGUIAR DA SILVA - CPF: 007.214.471-80 (ADVOGADO), GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ASSISTENTE), GIORGIO AGUIAR DA SILVA - CPF: 007.214.471-80 (ASSISTENTE), LEXMARK INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA - CNPJ: 00.767.378/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ASSISTENTE), JOAO BATISTA FERREIRA - CPF: 424.635.051-68 (ASSISTENTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ASSISTENTE), TATIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 967.000.091-20 (ASSISTENTE), ELIZABET NASCIMENTO - CPF: 500.383.709-72 (ASSISTENTE), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ASSISTENTE), RONALDO FERREIRA - CPF: 413.020.648-60 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE ARMANDO TREVISO - CPF: 389.558.838-54 (ADVOGADO), FELIPE ARMANDO TREVISO - CPF: 389.558.838-54 (ASSISTENTE), WILIAM FRUTUOSO DE MORAES - CPF: 463.759.548-78 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINA BERTELLI GOZZOLI - CPF: 269.271.738-46 (ADVOGADO), KARINA BERTELLI GOZZOLI - CPF: 269.271.738-46 (ASSISTENTE), BRUNO CORREA DOS SANTOS - CPF: 363.103.188-29 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO SIMOES MELONI - CPF: 022.271.228-70 (ADVOGADO), SANDRO SIMOES MELONI - CPF: 022.271.228-70 (ASSISTENTE), COPY SUPPLY COMERCIAL LTDA - CNPJ: 57.952.277/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL JUNIOR MENDES BONANI - CPF: 333.977.618-08 (ADVOGADO), RAFAEL JUNIOR MENDES BONANI - CPF: 333.977.618-08 (ASSISTENTE), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ASSISTENTE), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (ASSISTENTE), L/DF 021 SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 07.910.762/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1048-09 (APELADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 00.831.964/0001-81 (APELANTE), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO HENRIQUE BISPO DA GAMA - CPF: 055.764.433-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – TÉRMINO DO PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS – DECRETAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO – MATÉRIA DO APELO QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. DESCUMPRIMENTO ALEGADO POR UM DOS CREDORES – DECURSO DO PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 61 DA LRF – POSSIBILIDADE DO CREDOR REQUERER EXECUÇÃO INDIVIDUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando a matéria esposada no apelo não guarda relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC, impondo o seu não conhecimento.

Ultrapassado o período de fiscalização judicial, designado pela legislação pelo prazo de 02 (dois) anos, o juiz deve decretar o encerramento do da recuperação judicial.

Na hipótese de descumprimento de qualquer obrigação, a lei assegura ao credor a faculdade de executar especificamente o crédito ou a falência nos termos do art. 94 da LRF
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Banco do Brasil S.A. e Sicredi Ouro Verde MT em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível – Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de recuperação judicial movida por H Print Reprografia e Automação de Escritório Ltda., baseada no conjunto probatório produzido nos autos que aponta para o cumprimento das obrigações assumidas pela empresa recuperanda no plano de recuperação judicial, que venceram no prazo de 02 (dois) anos previsto no art. 61, da Lei n. 11.101/2005, decretou o encerramento da recuperação judicial, nos termos do art. 63, da Lei n. 11.101/2005.

Inconformada, Sicredi Ouro Verde MT recorre aduzindo a impossibilidade de encerramento da recuperação judicial e a necessidade da imediata decretação da falência da empresa devedora, ante o descumprimento do plano. Alega que na condição de credor parceiro, a forma de pagamento se daria por meio de prestação de serviço, contudo, não teve como indicar local para a instalação de 37 máquinas, pois não possuía agência suficiente para absorver a prestação de serviços ofertada, razão pela qual o contrato foi rescindido, sendo determinado pelo juízo o pagamento do saldo devedor, conforme estabelecido no plano para a quitação do passivo relativo aos credores que integram a mesma classe da apelante. Pugna pela cassação da sentença, com a decretação da falência da empresa, ou, alternativamente, seja oportunizada a regularização do passivo.

Por seu turno, o Banco do Brasil S.A. recorre aduzindo, em suma, que a discordância da instituição financeira impede a novação da dívida em face das garantias fidejussórias. Pugna pela reforma da sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (ids. 170224887 e 170224893), pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que H Print Reprografia e Automação de Escritório Ltda. ajuizou ação de recuperação judicial, com intuito de viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira, sob a alegação de que possui dívidas vultosas que necessitam da intervenção do Poder Judiciário para que haja possibilidade de pagamento e, via de consequência, do soerguimento da empresa.

O MM. Juiz deferiu o processamento da recuperação em 01.04.2014 (id. 170221913, p. 16) e, diante das objeções ao plano de recuperação apresentado, foi realizada a assembleia geral de credores em duas convocações, com a aprovação na segunda. O administrador judicial juntou a ata da Assembleia Geral de Credores (id. 170221949, p. 46), na qual consta que a representante da Sicredi Ouro Verde MT ratificou a adesão na condição de credor financeiro parceiro, que são aqueles que se dispuseram a receber o crédito por meio de prestação de serviços.

Na ata, restou consignado, ainda, que após a aprovação do plano, o representante do Banco do Brasil S.A., com voto contrário à aprovação do plano, ressalvou a discordância de qualquer tipo de novação das dívidas e afastamento da exigibilidade dos créditos perante os coobrigados/fiadores/avalista; do deságio de 75% e das condições de pagamento constante no plano, e da quitação dos débitos com cumprimento integral do plano; e se reservando no direito de não anuir em provável alienação de bens gravados com hipoteca em seu favor (id. 170221949, p. 40). Após a manifestação das partes, o plano de recuperação judicial foi homologado pelo juízo em 24.03.2016 (id. 170224650, p. 24/29), que manteve o entendimento na decisão integrativa (id. 170224656, p. 37/40), sem advir qualquer recurso.

Em 23.01.2017, a Sicredi Ouro Verde MT informou que a recuperanda estaria em mora desde julho de 2016 (id. 170224656, p. 44/47), formulando reiterados pedidos de decretação da falência da recuperanda. Por seu turno, a recuperanda apresentou defesa, requerendo o reconhecimento dos pagamentos realizados e, por consequência, a improcedência do pedido de convolação da recuperação judicial em falência.

Posteriormente, após o administrador judicial e o douto representante do Ministério Público se manifestarem pelo encerramento do procedimento recuperacional, a douta magistrada
a quo
rejeitou o pedido de convolação em falência e, por conseguinte, baseada no conjunto probatório produzido nos autos que aponta para o cumprimento das obrigações assumidas pela empresa recuperanda no plano de recuperação judicial, que venceram no prazo de 02 (dois) anos previsto no art. 61, da Lei n. 11.101/2005, decretou o encerramento da recuperação judicial, nos termos do art. 63, da Lei n. 11.101/2005. Na decisão integrativa, esclareceu que a supressão das garantias constou no plano de recuperação judicial e foi homologada pelo juízo, não podendo o banco se insurgir após o trânsito em julgado da decisão.

Inconformada, Sicredi Ouro Verde MT recorre aduzindo a impossibilidade de encerramento da recuperação judicial e a necessidade da imediata decretação da falência da empresa devedora, ante o descumprimento do plano. Aduz que o crédito relacionado em favor da apelante, com o deságio, seria de R$ 2.318.879,97 (dois milhões, trezentos e dezoito mil, oitocentos e setenta e nove mil reais e noventa e sete centavos). Alega que na condição de credor parceiro, a forma de pagamento se daria por meio de prestação de serviço, contudo, conforme noticiado ao juízo, a instituição financeira não tinha como indicar local para a instalação de 37 máquinas, pois não possuía agência suficiente para absorver a prestação de serviços ofertada, razão pela qual o contrato foi rescindido, sendo determinado pelo juízo o pagamento do saldo devedor, conforme estabelecido no plano para a quitação do passivo relativo aos credores que integram a mesma classe da apelante.

Afirma que a recuperanda pagou em prestação de serviço apenas o montante de R$ 92.479,78 (noventa e dois mil, quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos), sendo evidente o descumprimento do plano. Pugna pela cassação da sentença, com a decretação da falência da empresa, ou, alternativamente, seja oportunizada a regularização do passivo.

Por seu turno, o Banco do Brasil S.A. recorre aduzindo que a supressão das garantias, real e fidejussória, somente pode ocorrer com a concordância expressa do credor. Assevera que na assembleia de credores o banco indicou total discordância dos termos encartados no plano de recuperação, notadamente quanto à extinção das garantias. Alega que a discordância da instituição financeira impede a novação da dívida em face das garantias fidejussórias. Pugna pela reforma da sentença, para que sejam mantidas as garantias originalmente contratadas em favor do banco.

Pois bem. De proêmio, após detida análise dos autos, verifico que o recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A.
não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade, ante a
ausência de dialeticidade
.

Digo isso, porque a d. magistrada foi suficientemente clara ao rejeitar o embargos de declaração aviado pelo banco, fundamentando que a matéria discutida, afeta à supressão das garantias, estava acobertada pelo manto da coisa julgada, confira:

“
Pois bem. Como se infere dos autos, o PRJ trouxe na premissa 04, a seguinte previsão: “
uma vez aprovado o presente plano, ocorrerá a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes atualmente em nome dos credores a fim de que possa a recuperanda se reestruturar e exercer suas atividades com o nome limpo, tanto da sociedade quanto de seus sócios, tendo em vista a NOVAÇÃO pela aprovação do plano
”
[3]
.

Segundo a instituição financeira em questão, a supressão das garantias, dependerá da anuência expressa de seu titular e que, o banco ao votar contra a aprovação do PRJ implicou em discordância aos termos “
encartados no Plano de Recuperação Judicial, notadamente quanto à extinção das garantias
”.

Na assembleia geral de credores realizada em 02/02/2016 (Id. 43521189 – Pág. 48/49), após a aprovação do PRJ, as ressalvas feitas pela representante do
BANCO DO BRASIL
, com voto contrário à aprovação do plano, foram as seguintes:

“O Banco do Brasil S/A discorda de qualquer tipo de novação das dívidas e afastamento da exigibilidade dos créditos perante coobrigados/fiadores/avalistas, conforme previsto no artigo 49 §1o da Lei 11.101/2005; o Banco do Brasil discorda do deságio de 75% (setenta e cinco por cento) e condições de pagamentos apresentadas no plano, e da quitação dos débitos com cumprimento integral do Plano de Recuperação Judicial; A alienação de ativos da recuperanda deve ser efetuada na forma do artigo 142 inciso I, da Lei 11.101/2005, sendo que o Banco do Brasil S/A se reserva o direito de não anuir em provável alienação de bens imóveis gravados com hipoteca em seu favor, conforme previsto no artigo 50 § 1o da Lei 11.101/2005”.

A despeito do
BANCO DO BRASIL
, ter consignado na ata da AGC suas ressalvas com relação à supressão das garantias, ao homologar o plano de recuperação judicial, o magistrado antecessor, não afastou a premissa 04 do PRJ que dispunha a respeito das garantias (Id. 43522242 – Pág. 24/29), e, após a rejeição dos embargos de declaração opostos pela recuperanda (Id. 43522272 – Pág. 39), a decisão homologatória transitou em julgado, não podendo o banco, somente agora se insurgir contra a questão.

Consignou o magistrado antecessor que:

“Ressalte-se que não vislumbrei nos autos quaisquer indícios de vício de consentimento ou de qualquer outro que possa ensejar na ilegalidade do negócio jurídico, ou que torne as cláusulas abusivas ou ilegais, ou até mesmo que caracterize tratamento diferenciado aos credores da mesma classe”. (Id. 43522242 – Pág. 25)

Por tais razões, os Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL
devem ser rejeitados.”
(id. 170224876 – grifei e negritei)

Não obstante, ao requerer a reforma da r. sentença, o apelante pretende discutir a questão afeta à supressão da garantia, deixando de combater os fundamentos utilizados pela douta magistrada
a quo
, ou seja, de que a questão já foi dirimida por decisão transitada em julgado.

Nesse passo, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC.

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE CONTRATO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO - REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS ANTERIORMENTE ALEGADOS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Ante o princípio da motivação ou dialeticidade vigente em matéria recursal, não se conhece do recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão
”.
(RAC n. 80759/2010, 2a Câm Cív., Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 15.12.2010 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp no 1241594/RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“(...)
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag no 1056913/SP, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Visto isso, passo à análise do apelo interposto pela Sicredi Ouro Verde MT, que em suas razões recursais defende a impossibilidade de encerramento da recuperação judicial.

Sem razão. É cediço que a recuperação judicial divide-se em fases: a primeira com o deferimento do seu processamento e a segunda com a aprovação do plano de credores reunidos em assembleia, seguida da concessão da recuperação por sentença, e a terceira fase denomina-se de fase de execução, que compreende a fiscalização do cumprimento do plano de recuperação aprovado pelos credores.

No tocante ao encerramento da recuperação judicial, esclarece o autor Fábio Ulhôa Coelho:

“De duas formas diferentes se encerra a fase de execução do processo de recuperação judicial: cumprimento do plano de recuperação no prazo de até 2 anos ou pedido de desistência do devedor, que poderá ser apresentado a qualquer tempo e está sempre sujeita à aprovação pela assembleia geral de credores”
(
in
Manual de direito comercial: direito de empresa – 27a Ed., São Paulo: Saraiva, 2015)

No caso em voga, a apelante sustenta que em 23.01.2017, informou ao juízo que a recuperanda estaria em mora desde julho de 2016, e formulou sucessivos pedidos de convolação da recuperação judicial em falência.

Entretanto, é de bom alvitre destacar que a questão discutida não é tão simples quanto faz crer a apelante, mormente considerando que o imbróglio teve início no ano de 2017, o que resultou em alongamento desnecessário do feito recuperacional, em razão das divergentes versões apresentadas pela credora e a recuperanda.

Assim, entendo que a controvérsia instaurada especificamente entre a cooperativa e a recuperanda poderá ser resolvida em ação própria, mormente considerando ser essa a única discussão acerca do descumprimento do plano, considerando, ainda, o fato de que as versões apresentadas pelas partes demandam esclarecimentos, pois consta nos autos manifestação da apelada asseverando o adimplemento da obrigação (id. 170224762 e seguinte), sem que a cooperativa tenha rebatido os alegados pagamentos, sendo evidente que a matéria poderá ser discutida em ação autônoma, de modo que é desnecessária a continuidade do feito recuperacional apenas para o deslinde da questão.

Nesse passo, tenho que agiu com o costumeiro acerto a douta magistrada ao fundamentar,
verbis
:

“Pois bem. O histórico dos autos demonstrava dissenso entre a recuperanda e o
SICREDI
acerca da forma de pagamento do crédito da referida instituição financeira. Isso porque, a recuperanda insistia no pagamento mediante a prestação de serviços, ao passo que para o credor, seu crédito deve ser pago em espécie, em virtude da rescisão do referido contrato. E, em vista dos fatos apresentados, dos documentos constantes dos autos e das reiteradas alegações do
SICREDI
de descumprimento do PRJ, esse juízo, em decisão proferida em 05/05/2020
[42]
, assim consignou:

IV – DA MANIFESTAÇÃO DA RECUPERANDA SOBRE ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (FLS. 4087/4088-VOL.20)

(...)

Como se pode observar pela leitura do aditivo ao PRJ apresentado na Assembleia Geral de Credores, pode-se concluir pela possibilidade de rescisão da prestação de serviço, conforme, a propósito, ocorreu no caso em análise, tal como demonstrado pela Sicredi Ouro Verde/MT, mediante a juntada de notificação extrajudicial (fl. 4072).

Em contrapartida, apesar da pouca clareza da referida proposta alternativa apresentada em AGC, deve-se concluir que
ante a rescisão do contrato de prestação de serviços, deve-se observar para quitação do crédito, as mesmas condições previstas originalmente no Plano para pagamento do restante do passivo
, senão vejamos:

“VII – DEBATE: Em seguida o Dra Ariane Mirelli Nunes, representante do Banco Sicredi, manifestou que ratifica a adesão na condição de credor parceiro, conforme aditivo apresentado na assembleia pretérita e reiterado no dia 18/12/2015, ressalvando que caso a recuperanda não atenda as condições necessárias para prestação de serviço, o referido contrato estará resolvido, não se alterando, contudo, as condições previstas para o adimplemento do passivo concursal”.

Com efeito, diante da alegada rescisão do contrato de prestação de serviços, não há como se impor à credora o dever de indicar locais para instalação de outras máquinas, devendo o saldo devedor ser pago nos moldes do plano.

Nesse contexto, vale destacar que apesar da manifestação da Administradora Judicial no sentido de designação de Audiência de Gestão democrática “
para discussão dos problemas aventados tanto pela credora quanto pela recuperanda
”, entendo não ser essa a melhor solução.

Isso porque, como mencionado acima, diante da rescisão do contrato de prestação de serviço, impende à Recuperanda promover o pagamento do saldo devedor, conforme estabelecido no PRJ para quitação do passivo relativo aos credores que integram a mesma classe da credora SICREDI OURO VERDE/MT.

Por outro lado, nada obsta que as partes possam entrar em composição quanto ao saldo em aberto, com respectiva apresentação de acordo nos autos, prosseguindo a Recuperanda com o cumprimento das obrigações restantes conforme estabelecido no PRJ.

(...)

4) INTIME-SE A RECUPERANDA para que, no prazo de
10 (dez) dias úteis
, comprove nos autos o cumprimento das obrigações estabelecidas no PRJ, com relação ao credor Sicredi Ouro Verde/MT, sob pena de configuração de inadimplência capaz de conduzi-la à falência, nos termos do art. 73, IV, da Lei 11.101/05”.

4.1) No mesmo prazo, é facultado à Recuperanda apresentar nos autos comprovante de composição com a credora Sicredi Ouro Verde/MT com relação ao saldo devedor em aberto, evitando, desse modo a convolação da presente recuperação judicial em falência.”

Como se vê, este Juízo concluiu que não subsiste a alegação da recuperanda de culpa do credor pelo não cumprimento do PRJ, a medida em que ficou evidenciada a possibilidade de rescisão do contrato de prestação de serviço, caso este não fosse cumprido a contento. Assim, a controvérsia até então existente, foi elucidada na citada decisão, que se encontra preclusa ante a falta de interposição de recurso em face da mesma.

A despeito do que ficou consignado, a recuperanda interpretou a referida decisão de modo diverso. É o que se extrai de sua manifestação de Id. 43520372 (Pág. 01/14), protocolada dia 13/07/2020, protocolo 1468245:

“(...) uma vez que o crédito da credora
SICREDI CENTRO NORTE submetido aos efeitos da recuperação judicial
, o pagamento se dará nos moldes do PRJ homologado, isto é,
por meio da prestação de serviço
.

Como registrado, a recuperanda ficou obrigada à instalação de máquinas em pontos que deveriam ser autorizados credor SICREDI que serviriam de base para a compensação do pagamento da dívida submetida aos efeitos do processo de soerguimento. Excelência, o cumprimento integral das obrigações assumidas só não foi possível em virtude das atitudes tomadas pelo credor, não podendo o ônus ser suportada pela recuperanda, em razão da má vontade do credor.

(...) Apesar do envio de notificações e outros meios de tentativa de contato, o credor se manteve inerte, em nenhum momento manifestou qualquer colaboração, apenas insiste em afirmar suposta má prestação de serviço. Excelência, a condição para cumprimento do PRJ por meio de prestação de serviço foi expressamente concordada na Assembleia Geral de Credores, mas agora, o credor simplesmente muda de ideia e requer o pagamento de outra forma.

(...) Excelência, a recuperanda está lutando dia-a-dia para cumprir as obrigações assumidas e, não pode e nem deve um credor inconformado com condição que ele mesmo aceitou requerer pagamento de modo diferente.

Frisa-se mais uma vez, que o pagamento por meio de prestação e serviço foi transacionado entre as partes na Assembleia Geral de Credores e, uma vez aprovado o Plano de Recuperação Judicial, como de fato foi, vincula as partes seu cumprimento nos moldes aprovado, inclusive esse vem sendo o entendimento dos Tribunais.

(...)

Não há qualquer razão para que o credor Sicredi receba seu crédito de forma diversa a acordada, devendo ser afastado qualquer interesse individual por ele pleiteado, vez que concordou com o pagamento nos moldes aprovado, qual seja, por meio de prestação de serviço”.

Exatamente um mês depois do protocolo da citada manifestação, a recuperanda protocolou novo pedido em 13/08/2020
[43]
, dessa vez com proposta de acordo para pagamento do saldo remanescente do
SICREDI
(Id. 43520374 – Pág. 01/03).

Os novos patronos constituídos pela recuperanda, concordam com o que foi acima consignado, no sentido de que a decisão de Id. 43520379 (Pág. 64/72), resolveu a questão quanto à forma de pagamento ao credor
SICREDI
, tanto é assim que destacaram: por não ter sido “
objeto de recurso pelas partes
”, “
o entendimento firmado por este Juízo passou a resolver a divergência de forma precisa e definitiva, fazendo lei entre as partes
”.
[44]

E, mais adiante:

“Certo é que, após a rescisão, os créditos quirografários e com garantia real foram, portanto, novamente alocados às suas respectivas classes, o que restou, inclusive, determinado por V. Exa na decisão de fls. 4.483/4.487 (ID. 43520379), outrora mencionada, que resolveu essa questão.

Diante desta situação, hoje imutável, a Recuperanda após tentativas frustradas de acordo com o SICREDI, vem a presença de V.Exa., para informar e comprovar nos autos o cumprimento integral do que restou determinado, com o pagamento de todas as parcelas que se encontravam em atraso junto ao SICREDI, tal como assumidas no plano de recuperação judicial, consoante cada classe (quirografário e garantia real), de acordo com a memória de cálculo abaixo e os comprovantes de pagamento anexos”
[45]

Com a referida manifestação a recuperanda juntou vários comprovantes, requerendo, então que sejam reconhecidos os pagamentos realizados ao SICREDI
, bem como que seja determinado ao mesmo que “
considerando a adimplência do PRJ até o presente momento, restitua imediatamente as quotas confiscadas unilateralmente da Recuperanda junto à Cooperativa, acrescidas de sua capitalização e/ou dividendos que possam ter sido gerados de janeiro/2019 até a efetiva devolução
", além de todos os equipamentos objeto das prestações de serviço realizadas quando do cumprimento da composição alternativa acordada perante a AGC.

Ao manifestar sobre os comprovantes apresentados pela recuperanda, o
SICREDI
limitou-se a alegar
que:
“(...) somente após quase 1 (um) ano da publicação da decisão, a Recuperanda se manifestou nos autos, trazendo os mesmos argumentos já refutados pela Cooperativa e também por este D. Juízo, deixando, mais uma vez, de comprovar o cumprimento ao plano de recuperação judicial. Assim, sem maiores delongas, a Cooperativa reitera em todos os termos as diversas petições já colacionadas aos autos, pugnando pela decretação de falência da Recuperanda, nos termos do art. 61, §1o da Lei 11.101/2005
”
[46]
, ou seja,
não teceu qualquer consideração sobre os comprovantes apresentados pela recuperanda e nem sobre as alegadas retenções de quotas e equipamentos
.

Tal fato não passou despercebido pelo ilustre Representante do Ministério Público ao pontuar que:

“(...) as devedoras manifestaram nos autos e juntaram extratos de transferências bancárias nos valores de R$ 127.626,42 e de R$ 2.983,31, informando que tais transferências seriam referentes ao pagamento das parcelas dos créditos do credor em questão, do acordo com o que foi deliberado no plano votado e aprovado em AGC. O credor, por sua vez, manifestou após a juntada destes extratos e permaneceu pugnando pela convolação desta RJ em Falência, sem ao menos analisar os pagamentos ora efetuados.

Assim, impende questionar se o que está em discussão é o pagamento do referido crédito pela recuperanda nos termos do deliberado no PRJ ou o pagamento do crédito na forma e nos exatos termos em que o credor quer que seja feito”.
[47]

O administrador judicial, em manifestação de Id. 59623063, consignou que “
o imbróglio entre a Recuperanda e o credor Sicredi, provocam um alongamento desnecessário ao feito recuperacional. Evidente, que a discussão de um título executivo, sua forma de pagamento e aceite de pagamento entre duas partes, é uma questão que pode ser discutida em uma ação autônoma. Prolongar o feito recuperacional, para resolução de conflito pontual, se distancia da natureza da ação de recuperação judicial, que visa a coletividade
”.

Destacou ainda o auxiliar do Juízo que “
o processo recuperacional não se restringe a direito individual, logo, insistir na continuação no feito para elucidar interpretação de um título que somente diz respeito a duas partes, em detrimentos dos demais, não parece razoável
”.

Concluiu sua manifestação afirmando entender “
que a discussão sobre interpretação do título executivo e forma de pagamento relativa a apenas ao credor Sicredi, deve prosseguir de forma autônoma, sem obstar o encerramento do presente feito recuperacional.
”

No mesmo sentido foi o entendimento do Ministério Público, senão vejamos:

“(...) estamos diante de um processo de recuperação judicial em que se discutiu o processo de soerguimento de empresa que obtinha cerca de 558 créditos submetidos aos efeitos da RJ.

Ou seja,
não se trata aqui de uma execução individual de crédito, mas sim de um processo coletivo, em que todos estes credores foram submetidos ao mesmo regramento do plano de recuperação votado e aprovado em Assembleia Geral de Credores, na busca de preservar a função social da empresa e viabilizar o seu soerguimento
.

Esclareça-se que estes 558 credores novaram os seus créditos, muitas das vezes com deságios, descontos e parcelamentos, visando evitar que a empresa em questão adentrasse à falência, uma vez que é de conhecimento notório os efeitos deletérios que uma falência pode acarretar, tanto na sociedade quanto no próprio meio comercial.

Permitir que a presente recuperação judicial seja convolada em falência tão somente em razão de um único credor, que entrou em um embate pontual com a devedora, seria um contrassenso a todo espírito da lei que rege as recuperações judiciais
.

Ademais, tendo em vista o cumprimento das obrigações assumidas pelas empresas no Plano de Recuperação Judicial no referido “prazo de vigilância” e já estando cumprido o prazo bienal de 02 anos previsto no art. 61 da Lei 11.101/2005, o encerramento da presente Recuperação Judicial é medida que se impõe ao presente caso
.” (destaquei).

Por todo o exposto, deve ser rejeitado o pedido do
SICREDI
para convolação em falência e, por conseguinte, decorridos 02 (dois) anos da decisão que concedeu a recuperação judicial, conforme previsto no art. 61, da Lei 11.101/05, deve ser decretado o encerramento da presente recuperação judicial, a fim de que a empresa dê continuidade às suas atividades comerciais
.”
(id. 170224814 – grifei e negritei)

Nesse passo, a legislação recuperacional atribui ao magistrado a decretação de encerramento da recuperação judicial quando atendidos os requisitos previstos no art. 63 da LRF, vejamos:

Art. 63. Cumpridas as obrigações vencidas no prazo previsto no
caput

do art. 61 desta Lei, o juiz decretará por sentença o encerramento da recuperação judicial (...)”.

Assim sendo, o citado art. 61 estipula que a empresa permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até dois anos depois da concessão da recuperação judicial.

Durante esse período, a recuperanda deve ser fiscalizada pelo juízo, vez que o descumprimento de qualquer obrigação acarretará convolação da recuperação em falência.

Por sua vez, o art. 62 determina que após o período de 02 (dois) anos, havendo descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação, o credor possui a faculdade de requerer a execução individual ou a decretação da falência com base no art. 94 desta lei.

Vê-se que, passados os dois anos de fiscalização judicial, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano não mais acarretará a convolação em falência, podendo qualquer credor requerer a execução específica da obrigação de forma individual, ou como dito anteriormente, a falência da empresa baseada no art. 94 da LRF.

Analisando detidamente os autos, a alegação de descumprimento do convencionado não é causa impeditiva para o encerramento do processo, vez que já escoado o prazo de 02 (dois) anos da concessão do plano de recuperação, devendo o credor executar o importe individualmente, em decorrência do próprio procedimento adotado na LRF.

O autor Eduardo Secchi Munhoz faz interpretação dos citados artigos da lei recuperacional, vejamos:

“A interpretação sistemática dos arts. 61 e 62 deixa patente que a lei definiu
o prazo de 2 anos como um limite máximo para a manutenção do processo de recuperação, justamente para limitar os aspectos negativos do prolongamento desse regime, que foram anteriormente apontados [aumento dos custos do processo e dificuldade de recuperação de crédito do devedor].
Assim, expirado o prazo de 2 anos, ainda que remanesçam obrigações do plano a ser cumpridas, encerra-se o processo de recuperação, ficando os credores com a garantia de que a decisão concessiva da recuperação judicial constitui título executivo judicial, permitindo-lhes, em caso de descumprimento do plano, requerer a tutela específica ou a falência do devedor (arts. 62 e 94).
Veja-se que se encerra a recuperação, ainda que sejam substanciais as obrigações do devedor a serem cumpridas após os 2 anos, o que demonstra que a lei preferiu adotar um critério temporal absolutamente formal, desligado da realidade de cada plano.
”(in Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência: Lei 11.101/2005 – São Paulo: RT, 2005 - negritei)

Nesse sentido soa a jurisprudência do c. STJ,
verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO. SUPRESSÃO DAS GARANTIAS. CONCORDÂNCIA DO CREDOR. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. EXTINÇÃO. RECUPERANDA. COOBRIGADOS. FASE DE FISCALIZAÇÃO JUDICIAL. TÉRMINO. SUSPENSÃO.

(...)

5.
No caso de o descumprimento do plano se dar após o prazo de fiscalização judicial, a novação torna-se definitiva, nos termos do artigo 62 da Lei no 11.101/2005, cabendo ao credor requerer a execução específica do plano (título executivo judicial) ou a falência com base no artigo 94, III, g, da Lei no 11.101/2005
, situação em que a execução contra o coobrigado deve ser extinta. (...)”
(REsp: 1899107 PR 2020/0257239-7, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 25.04.2023 - negritei)

Desse entendimento não destoa esta Câmara,
verbis
:

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FASE DE EXECUÇÃO – DECRETAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO – DESCUMPRIMENTO DE ACORDO APÓS PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 61 DA LRF – POSSIBILIDADE DO CREDOR REQUERER EXECUÇÃO INDIVIDUAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ultrapassado o período de fiscalização judicial, designado pela legislação pelo prazo de 02 (dois) anos, o juiz deve decretar o encerramento do da recuperação judicial. Na hipótese de descumprimento de qualquer obrigação, a lei assegura ao credor a faculdade de executar especificamente o crédito ou a falência nos termos do art. 94 da LRF.”
(RAC n. 0007241-19.2012.8.11.0003, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 13.02.2019)

Não se pode olvidar que nos termos da Lei n. 11.101/205 “
A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica
.”

Assim, diante da superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, uma vez cumpridas as obrigações vencidas no prazo de dois anos, decorrente do período de fiscalização judicial, o juiz deve decretar o encerramento da recuperação judicial.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos
.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do apelo interposto pelo Banco do Brasil S.A., conheço do recurso apresentado pela Sicredi Ouro Verde MT e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O S V O G A I S

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

Recurso de Apelação Cível no 0015125-14.2014.8.11.0041 – Capital

Apelantes: Banco do Brasil S.A.

Sicredi Ouro Verde MT

Apelada: H Print Reprografia e Automação de Escritório Ltda.

VOTO VISTA AUTOMÁTICO

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – TÉRMINO DO PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS – DECRETAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO – MATÉRIA DO APELO QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. DESCUMPRIMENTO ALEGADO POR UM DOS CREDORES – DECURSO DO PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 61 DA LRF – POSSIBILIDADE DO CREDOR REQUERER EXECUÇÃO INDIVIDUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Quando a matéria esposada no apelo não guarda relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC, impondo o seu não conhecimento. Ultrapassado o período de fiscalização judicial, designado pela legislação pelo prazo de 02 (dois) anos, o juiz deve decretar o encerramento do da recuperação judicial. Na hipótese de descumprimento de qualquer obrigação, a lei assegura ao credor a faculdade de executar especificamente o crédito ou a falência nos termos do art. 94 da LRF.

Pedi vista dos autos para melhor analisar o caso, mas acompanho o Relator, pelo desprovimento do recurso. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023